Tribunal: STF
Processo: RE 1402577
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 72, p. 2-3): 



    “ADMINISTRATIVO. FUNDEB. VMAA. DIFERENÇAS RELATIVAS A 2010. AUSÊNCIA DE INTERESSE. DIFERENÇAS RELATIVAS A 2009. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO. EXISTÊNCIA. 



    1. Apelação interposta pelo Município de Neópolis/SE contra sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, julgando improcedente o pedido de pagamento de diferenças relativas ao Valor Anual Mínimo por Aluno adotado para o FUNDEB dos anos de 2009 e 2010. 



    2. Alega o Município, em síntese, que: o precedente utilizado no decisum vergastado dispõe sobre situação fática diversa; é imperiosa a complementação de verba repassada a menor relativa ao FUNDEB dos anos de 2009 e 2010. 



    3. No que se refere ao pedido de diferença de valores do ano de 2010, verifica-se que, nos termos do art. 2º da Portaria 380/2011 do Ministro da Educação, o VMAA foi revisto para R$ 1.529,97 (um mil quinhentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), quantia que supera a pretendida pelo Município de R$ 1.473,05 (mil quatrocentos e setenta e três reais e cinco centavos). Dessa forma, necessário o reconhecimento da ausência de interesse processual do Município. Nesse sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0802022-08.2015.4.05.8500, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julgado em 2 6 / 0 3 / 2 0 1 9 .



    4. Com relação às diferenças do FUNDEB de 2009, tem direito o Município. Isso porque quanto ao valor por aluno praticado pela União em 2006, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, determinou que fosse calculado "levando em conta a média nacional". Reconhecimento do direito do Município a que o valor mínimo anual por aluno no âmbito do FUNDEB corresponda ao VMAA do FUNDEF de 2006, nos termos dos artigos 32 e 33 da Lei 11.494/2007, cujo cálculo deve levar em consideração a média nacional, nos termos definidos pelo STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.101.015/BA. Vide, ainda, precedente do Pleno desta Corte de 13/07/2016 (PJE 0801222-25.2015.4.05.8000), em que também foi acolhida a média nacional como critério. 



    5. Ressalte-se que não ocorreu a prescrição. Isso porque, de acordo com o art. 6º, § 2º, da Lei 11.494/2007, o prazo final para o pagamento da complementação devida pela União é o fim do primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente. Desse modo, a complementação da União referente ao exercício de 2009 ocorreu no primeiro quadrimestre de 2010 - até o final do mês de abril. No caso, uma vez que a ação foi proposta em 19/04/2015, houve observância ao prazo prescricional de 5 anos após a complementação do Fundo com relação ao exercício de 2009, restando afastada a prescrição. 



    6. A Corte Suprema, quando do julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão geral, decretou, quanto à atualização monetária, ser inconstitucional o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. No tocante aos juros de mora, deve-se observar que, nos termos do citado julgado, sua fixação segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no referido dispositivo legal. 



    7. Apelação do Município parcialmente provida, para determinar a complementação da verba repassada a menor do FUNDEB de 2009. Sucumbência recíproca.”



    Os embargos declaratórios foras desprovidos (eDOC 95). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 60, incisos I e II e parágrafos 2º e 3º, do ADCT. 



    Nas razões recursais, sustenta, como prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição quinquenal. Nesse sentido, assevera que “a demanda foi proposta em 19/04/2015, retroagindo a prescrição ao correspondente mês de 19/04/2010. Desta feita, resulta prescrita a pretensão de complementação das parcelas alusivas ao ano de 2009.” (eDOC 99, p. 10)



    Quanto ao mérito do acórdão, busca demonstrar que a condenação da União ao pagamento da complementação do FUNDEB, atinente ao valor mínimo anual por aluno (VMA) ocorreu “em completo desrespeito à legislação de regência”.



    Após o retorno dos autos ao Tribunal de origem para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral (eDOC 140), houve a inadmissão do recurso extraordinário com base no Tema 422 (eDOC 143). Posteriormente, em sede de embargos declaratórios, entendeu-se pela admissibilidade do apelo extremo apenas em relação à alegação de prescrição (eDOC 144).



    Nestes termos, os autos retornaram a esta Corte para análise da questão não prejudicada.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Reitero o que assentado pelo acórdão a quo, quando do julgamento da apelação:



    “(...) não ocorreu a prescrição. Isso porque, de acordo com o art. 6º, § 2º, da Lei 11.494/2007, o prazo final para o pagamento da complementação devida pela União é o fim do primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente. Desse modo, a complementação da União referente ao exercício de 2009 ocorreu no primeiro quadrimestre de 2010 - até o final do mês de abril. No caso, uma vez que a ação foi proposta em 19/04/2015, houve observância ao prazo prescricional de 5 anos após a complementação do Fundo com relação ao exercício de 2009, restando afastada a prescrição.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento acerca da ocorrência ou não da prescrição demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Nesse sentido, confira-se com os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. MARCO TEMPORAL. ILEGITMIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1414705 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25.05.23)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e administrativo. FUNDEF. Diferenças relativas aos anos de 2002 e 2006. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 do STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita.” (RE 1322767 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 28.11.22)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEF. PRESCRIÇÃO E CRITÉRIOS DE CÁLCULO DOS VALORES REPASSADOS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. Não comporta conhecimento, neste caso concreto, a questão relativa à utilização de verbas do FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério) para pagamento de serviços advocatícios, pois (a) o acórdão do Tribunal de origem não examinou tal aspecto, faltando o indispensável prequestionamento e (b) o RE da União não articula adequadamente tal tema, configurando-se insuperável deficiência de fundamentação recursal quanto ao ponto. 2. Quanto aos tópicos efetivamente suscitados no Recurso Extraordinário, tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1315793 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 02.07.21)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente